Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-80.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-80.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (APELANTE), EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), ELVIS ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 388.100.421-15 (ADVOGADO), EZIO MARIANO LEAL - CPF: 560.797.537-15 (APELADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER RETOMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, ao argumento de ausência de liquidez e exigibilidade, condenando a parte exequente ao pagamento de custas processuais, com exigibilidade suspensa por concessão de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes possui os requisitos da liquidez e exigibilidade, à luz da interpretação de sua cláusula de pagamento e da conduta das partes no cumprimento parcial da obrigação.

III. Razões de decidir

3.

O contrato escrito de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da L. 8.906/1994 e art. 784, XII, do CPC.

4.

A cláusula contratual que prevê o pagamento desde a concessão liminar até o trânsito em julgado deve ser interpretada conforme a boa-fé objetiva, levando em conta a prática reiterada de repasses parciais e a ausência de resistência anterior à metodologia adotada pela credora.

5.

A conduta do devedor, que iniciou os pagamentos e os suspendeu sem justificativa, denota reconhecimento tácito da obrigação e da liquidez do crédito.

6.

O trânsito em julgado da demanda previdenciária reforça a exigibilidade do crédito, afastando qualquer dúvida quanto à consolidação do direito à percepção dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

“1. A cláusula contratual de honorários advocatícios deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

2. A prática reiterada de pagamentos e o reconhecimento tácito da dívida, a ausência de impugnação ao dever de pagamento propriamente dito, conferem liquidez e exigibilidade ao título, mesmo antes do trânsito em julgado da demanda principal.”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
NÍCIA DA ROSA HAAS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
EZIO MARIANO LEAL
que julgou extinta a ação e condenou a autora/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Aduz a apelante que a liquidez do contrato decorre expressamente da cláusula 2 que dispõe que o pagamento do percentual será definitivo imediatamente após seu recebimento; também explica que há o reconhecimento da dívida, pois, o apelado vinha pagando, contudo suspendeu os pagamentos, sem justificativa, o que ensejou a execução.

Complementa que: “não há dúvida de que o recorrido está recebendo o benefício desde 2010 em razão da liminar deferida e, por força do contrato firmado, deveria repassar imediatamente o percentual devido. O inadimplemento dessas parcelas vencidas confirma a exigibilidade do crédito, cuja natureza líquida é indiscutível, pois se baseia em critérios objetivos e valores determinados contratualmente.”.

Adiante traz o fato de que o julgamento do recurso de agravo em recurso especial no processo de previdência nº 0011907-56.2009.4.01.3600, ocorreu no dia 03/02/2025, sendo renunciado expressamente o prazo recursal, E CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DOS AUTOS EM 11/02/2025.

Requer seja reconhecida a liquidez do título, garantindo, por economia processual a continuidade da execução.

Contrarrazões pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios. Alternativamente, que seja determinado o prosseguimento do feito com a observação da necessidade de liquidação prévia do débito.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
NÍCIA DA ROSA HAAS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
EZIO MARIANO LEAL
que julgou extinta a ação e condenou a autora/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

A controvérsia em apreço gira em torno da suposta ausência de liquidez do contrato que fundamenta a presente execução, firmada entre as partes com objeto específico de prestação de serviços advocatícios em demanda previdenciária. A sentença julgou extinta a execução sob o fundamento de que o título não seria líquido, motivo pelo qual a parte exequente interpôs o presente recurso.

Inicialmente, cumpre salientar que o contrato escrito de honorários advocatícios subscrito pelas partes é, por força do disposto no artigo 24 da Lei nº 8.906/94 e no artigo 784, XII, do Código de Processo Civil, título executivo extrajudicial. A controvérsia repousa, portanto, não na existência do título, mas na sua liquidez e exigibilidade.

A Cláusula Segunda do contrato estabelece que o pagamento do percentual de honorários se daria sobre o benefício previdenciário recebido pelo cliente, desde a concessão liminar até o trânsito em julgado da decisão final. Todavia, a redação ambígua da cláusula – que menciona simultaneamente o pagamento "desde a liminar" e "após o trânsito em julgado" – não pode ser interpretada de forma literal e descontextualizada, sob pena de violação aos princípios contratuais que regem a matéria, notadamente os da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A boa-fé objetiva exige das partes contratantes não apenas lealdade no cumprimento das obrigações assumidas, mas também interpretação razoável e funcional das cláusulas pactuadas. No caso em tela, restou incontroverso que o apelado vinha efetuando os repasses dos honorários pactuados até a posterior suspensão unilateral, sendo, sem qualquer justificativa plausível ou resistência contratual anterior, o que corrobora a interpretação de que a cláusula se refere ao pagamento proporcional à percepção efetiva do benefício.

Tal prática consolidada entre as partes revela a existência de uma vontade contratual aparente que valida a liquidez e exigibilidade do título, independentemente do trânsito em julgado. Vale dizer, a própria conduta do devedor ao cumprir parte do ajuste demonstra inequívoco reconhecimento da obrigação, inclusive nos moldes interpretados pela parte credora.

Alia-se o fato de que o apelado não impugnou o dever de adimplir com o valor propriamente dito, mas, impugnou tão somente a penhora dos valores, por ser de caráter alimentar.

Se não bastasse, a superveniência de fato novo – o trânsito em julgado definitivo da ação previdenciária em 11/02/2025 – afasta qualquer dúvida quanto à exigibilidade da obrigação. Ainda que se entendesse pela necessidade de trânsito em julgado para o adimplemento da obrigação contratual, tal condição resolutiva foi integralmente satisfeita, autorizando o imediato prosseguimento do feito executivo.

Ressalte-se que, desde 2024, quando não admitido o recurso especial interposto pelo INSS, já havia sólida expectativa de direito e estabilização da tutela, sendo o recurso remanescente interposto pela própria parte exequente e relativo exclusivamente aos honorários de sucumbência, o que não impacta na exigibilidade do contrato particular de honorários ora executado.

Com a anulação da sentença, eventual necessidade de liquidação suscitada nas contrarrazões, deve ser postulada perante o juízo sentenciante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Nícia da Rosa Haas, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, reconhecendo-se a liquidez e exigibilidade do crédito decorrente do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, nos termos das cláusulas pactuadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025